Tribunal: CARF
Processo: 10880.932667/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932667/2013-91
ACÓRDÃO
3101-003.862 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL FARMED LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n.°
70.235/1972.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Ocorre a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito
passivo quando a autoridade administrativa deixar de apreciá-la no
transcurso do prazo de cinco anos da sua transmissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, de ofício, declarar a ocorrência de homologação tácita da
DCOMP 25080.04267.190406.1.3.11-0763, e rejeitar o argumento de nulidade suscitado no
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.862 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932667/2013-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente formalizou pedido de restituição/ressarcimento por meio
da PER/DCOMP n.° 42943.52612.190406.1.1.11-7238 e compensações vinculadas declaradas nas
PER/DCOMPs
n.°s
25080.04267.190406.1.3.11-0763
e
26125.03892.300810.1.7.11-6541,
referente a créditos de COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno do 1° Trimestre de 2006. O
valor do crédito pleiteado soma a montante de R$ 81.949,65.
O pedido é embasado no artigo 17 da Lei n.o 11.033/2004, o qual autoriza a
conservação dos créditos associados às transações comerciais realizadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou ausência de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Consta a seguinte fundamentação no Despacho Decisório:
“Tipo de Crédito: COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO
Valor do Pedido de Ressarcimento: R$ 81.949,65
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto: NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 25080.04267.190406.1.3.11-0763 26125.03892.300810.1.7.11-6541
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
42943.52612.190406.1.1.11-7238
Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 30/08/2013.
Principal Multa Juros
141.659,10 28.331,82 103.804,24
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.862 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932667/2013-91
3
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho
Decisório".
Enquadramento Legal: Lei no 10.833, de 2003; Lei no 10.865, de 2004; art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004; art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.”
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou a nulidade do Despacho Decisório, por entender que o mesmo não fornece informações
sobre o motivo da não homologação das compensações realizadas, o que seria um empecilho ao
seu exercício da ampla defesa.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender que não há nulidade no Despacho Decisório, ante a existência de
todos elementos necessários para a sua formalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório é nulo por não fornecer informações
sobre a razão do indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação das
compensações realizadas, o que ofende o seu exercício à ampla defesa.
Ainda segundo a Recorrente, o Despacho Decisório se limitaria a indicar os valores
dos créditos pleiteados e os deferidos (registrados em zero), sem apontar qualquer elemento para
a negativa de reconhecimento do direito creditório. Veja-se:
“14. Como se pode notar no relatório de “Análise de Crédito” (doc. no 6 da
manifestação de inconformidade), o despacho decisório simplesmente apresenta
uma tabela em que aponta o valor do direito creditório pleiteado pela Recorrente e,
na linha seguinte, o valor do crédito deferido pelas Autoridades Administrativas,
apontado como zero, o que foi ignorado pela r. decisão recorrida, conforme abaixo
reproduzido:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.862 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932667/2013-91
4

15. Além desse relatório, nenhuma outra informação foi apresentada sobre o que
levou às Autoridades Administrativas a indeferirem o pedido de restituição e
compensação apresentado pela Recorrente. Segundo a r. decisão recorrida, a
alegação de nulidade não deveria prevalecer já que o “Auto de Infração” foi lavrado
por Auditor Fiscal competente para efetuar o lançamento.
16. Tal afirmação demonstra, inicialmente, a superficialidade com que o tema foi
analisado pela Delegacia de Julgamento, já que aqui o que está em discussão não é
um Auto de Infração e sim um despacho decisório.
17. Mais que isso, no mérito, tal afirmação da r. decisão recorrida também não pode
prevalecer já que se assim o fosse os requisitos do artigo 142 do CTN jamais seriam
aplicáveis a exigências fiscais formalizadas por Auditor Fiscal.
18. Isso porque facilmente se percebe que as DD. Autoridades Administrativas não
esclareceram no despacho decisório qual(is) o(s) motivo(s) que supostamente
teria(m) ensejado o indeferimento equivocadamente alegado, nem apresentam
provas da referida insuficiência de crédito, demonstrando que pouco se investigou
sobre a realidade dos fatos apresentados.”
Razão não assiste à Recorrente.
Da análise do Despacho Decisório, verifica-se que há a indicação do demonstrativo
do valor do crédito apurado no mês com base nas declarações entregues pela própria Recorrente.
Vejamos:

Assim, constata-se que as DACONs entregues pela Recorrente não indicavam valor
de crédito apurado no período objeto das PER/DCOMPs, portanto, há sim informações sobre o
fundamento da negativa do reconhecimento do crédito.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.862 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932667/2013-91
5
A DACON tem como finalidade demonstrar a apuração do PIS e da COFINS e é
obrigatória para as empresas sujeitas às contribuições.
Ora, a Recorrente munida da informação de que o Despacho Decisório indeferiu o
pleito creditório, tomando como base, ainda, que as DACONs entregues pela própria Recorrente
estavam zeradas no que se refere a créditos no período, deveria esta ter produzido provas no
sentido de comprovar a existência de crédito.
Como sabido, quem deve provar que tem o direito aos créditos, no caso, é a
contribuinte que pede o ressarcimento. De acordo com o artigo 36 da Lei n.o 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da prova
incumbe a quem alega, sendo essa disposição também encontrada no artigo 333 do Antigo
Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869/1973), cuja redação se manteve no artigo 373, I, do Código
de Processo Civil atual, que se aplica subsidiariamente ao Decreto n.o 7.574/ 2011.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n.° 70.235/1972.
Rejeito, portanto, a nulidade suscitada pela Recorrente.
2.
DO
RECONHECIMENTO
DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DA
DCOMP
25080.04267.190406.1.3.11-0763.
É sabido que ocorre a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito
passivo quando a autoridade administrativa deixar de apreciá-la no transcurso do prazo de cinco
anos da sua entrega, conforme a previsão contida no artigo 74, §5° da Lei n.° 9.430/1996.
No caso dos autos, a DCOMP n.° 25080.04267.190406.1.3.11-0763 foi transmitida
em 19/04/2006 e o despacho decisório foi emitido em 02/08/2013, ou seja, mais de cinco anos da
transmissão da declaração de compensação.
Assim, mesmo que não alegado pela Recorrente, impõe-se o reconhecimento de
ofício da homologação tácita da DCOMP 25080.04267.190406.1.3.11-0763.
3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, declarando, de ofício, a ocorrência de homologação tácita da DCOMP
25080.04267.190406.1.3.11-0763.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.862 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932667/2013-91
6

Fl. 98
DF CARF MF
Original